Tribunal: CARF
Processo: 16004.000629/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000629/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.686 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
SOCIEDADE ESPIRITA BOA NOVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004
AÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DEFINITIVA. APLICAÇÃO.
Tendo o contribuinte movido ação judicial para discutir a legalidade do fato
que culminou com o lançamento dos créditos tributários, o processo
administrativo deve seguir o mesmo destino dado pelo decisão definitiva
proferida pelo Poder Judiciário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar os créditos tributários lançados que não
se refiram aos fatos geradores compreendidos no período de 05/03/2004 a 14/04/2004, já que,
para estes, o lançamento é hígido.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 121/126, interposto contra decisão da DRJ
em Ribeirão Preto/SP de fls. 111/115, a qual julgou procedente o lançamento das contribuições
devidas a seguridade social referentes à parte da empresa e ao adicional para o SAT/RAT,
conforme descrito no auto de infração DEBCAD 37.178.976-1, de fl. 02 e ss, lavrado em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000629/2008-15
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.686 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000629/2008-15

25/06/2008, referente ao período de 01/2004 a 12/2004, com ciência da RECORRENTE em
26/06/2008, conforme termo de ciência no rosto do auto de infração (fl. 02).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi lançado no
valor histórico de R$ 62.233,70, já acrescido de juros (até a lavratura) e multa de mora.
Dispõe o relatório fiscal (fls. 20/24) que a empresa era considerada entidade
filantrópica, tendo entregue GFIP no período fiscalizado com o FPAS 639. Todavia, sua isenção
foi cancelada pelo INSS, por meio do Ato Declaratório Executivo no 09/2007 de 14/11/2007,
com efeitos a partir de 11/03/2000, em razão do descumprimento do requisito previsto no art. 55,
inciso II, da Lei no 8.212/1991, o qual possui a seguinte redação (vigente à época dos fatos):
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos;
A autoridade fiscal apontou que não foram apresentadas as GFIPs com código
FPAS 566, mantendo-se informação das GFIPs FPAS 639, que não corresponde aos valores
correto devido pela empresa desde 11/03/2000 , fato que constitui infração ao artigo 32, inciso
IV, parágrafo 5° da Lei 8212/91 (CFL 68), objeto do DEBCAD 37.029.433-5 (processo no
16004.000630/2008-40), apensado a estes autos.
Sendo assim, as remunerações base para apuração das contribuições da Empresa
(20%), RAT (1,0%) e Terceiros (4,5%) foram extraídas das Folhas de Pagamentos dos
empregados, e são compostas das seguintes rubricas : Salário Normativo, Adicional Noturno c/
50%, Férias, Adicional 1/3 de férias, Hora Extra 100%, Adicional Tempo de Serviço, Feriado,
Hora Extra, Diferença dissídio 2004, Saldo Salário Rescisão e 13° Salário.
As contribuições devidas para terceiros (4,5%) são objeto do DEBCAD
37.178.977-0 (processo no 16004.000631/2008-94), o qual se encontra apensado a este processo.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 31/40 em 24/07/2008. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Ribeirão
Preto/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Irresignada, a autuada apresentou impugnação na qual alega que:
- A autuação não deve prosperar. A impugnante é entidade filantrópica e goza da
imunidade prevista no artigo 150, VI, “c” da Constituição Federal. Presta serviços
gratuitos e permanentes, não remunera os membros da administração, não distribui
resultados e aplica eventual superávit nas atividades institucionais e em território
nacional.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.686 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000629/2008-15

- Foi contemplada nas esferas municipal, estadual e federal com títulos de utilidade
pública, com o CEBAS e Ato Declaratório de Imunidade junto ao INSS.
- O auditor-fiscal falta com a verdade ao alegar que a impugnante não atendeu à
instrução fiscal de 19/06/2008, conforme comprova a carta de envio dos documentos
dentro dos parâmetros legais vigentes.
- O benefício em questão trata-se de imunidade, não sujeito a ônus ou encargo. Assim
foi reconhecido pelo STF e, portanto, a questão somente pode ser tratada por lei
complementar. Pelo exposto, devem ser observados exclusivamente os requisitos
previstos no artigo 14 do CTN, já que este possui o status de lei complementar.
- Conforme disposto em seu estatuto social, a impugnante atende a todos os requisitos
legais e constitucionais. Portanto, os AI lavrados ferem o princípio da legalidade.
Transcreve decisão proferida pelo STF.
- Acrescenta que a averbação no verso do CEBAS considera como descoberto apenas o
período de 05/03/2004 a 14/04/2004.
Ao final, requer a procedência do seu pleito.
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 111/115):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
IMUNIDADE. REQUISITOS. PREVISÃO LEGAL.
As entidades beneficentes de assistência social para fazerem jus ao benefício do § 7o do
artigo 195 devem atender, até 06/11/2008, aos requisitos previstos no artigo 55 da Lei
n° 8.212/91.
IMUNIDADE. REQUISITOS. EXAME. COMPETÊNCIA.
No processo de julgamento de auto-de-infração lavrado após o cancelamento de
imunidade relativa às contribuições para a Seguridade Social, não cabe ao órgão
julgador rever a questão relativa ao cumprimento dos requisitos exigidos por lei para
que entidade de assistência social faça jus a tal benefício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.686 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000629/2008-15

A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 19/11/2012,
conforme AR de fls. 119/120, apresentou o recurso voluntário de fls. 121/126 em 17/12/2012.
Em suas razões, aduz que o crédito tributário sequer poderia ter sido lançado, em
razão de decisão liminar proferida no processo no 2007.61.06.012116-2.

Do Sobrestamento na Secretaria da 2a Câmara
Em despacho de fls. 155/156, foi decidido o sobrestamento do feito e
encaminhamento à Secretaria da 2a Câmara, por se tratar de processo sobre imunidade de
contribuições previdenciárias de entidades beneficentes, em face de decisão do Supremo
Tribunal Federal nesse sentido.
Destarte, foi-se encaminhado à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de
Processos – Dirpro, para sobrestamento.
Por fim, findo os motivos de sobrestamento de acordo com o explanado em
DESPACHO DE DEVOLUÇÃO de fls. 157/158, o presente processo foi encaminhado para
continuidade do seu devido julgamento.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Em síntese, a RECORRENTE alega que ajuizou mandado de Segurança (processo
no 0012116-87.2007.4.03.6106), impetrado em 03/12/2007, discutindo a legalidade do ato
declaratório do INSS que revogou sua isenção. Portanto, o lançamento não poderia ter sido
efetuado até o término daquele processo, na medida em que o juiz do mandado de segurança
declarou a ilegalidade do ato que havia cancelado a fruição da imunidade tributária da
RECORRENTE.
Consultando os autos, verifico na sentença de fls. 136/140 que, de fato, o
contribuinte impetrou mandado de segurança discutindo a legalidade do cancelamento de sua
isenção, mesmo objeto do presente lançamento. A conferir (fls. 140):
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.686 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000629/2008-15

Por sua vez, em consulta ao relatório fiscal, verifico que o lançamento decorreu
exclusivamente do cancelamento de sua isenção, realizado pelo ATO DECLARATÓRIO
impugnado judicialmente. Veja-se:

Logo, há clara relação entre a ação judicial impetrada e o objeto deste auto de
infração.
Como cediço, a interposição de ação judicial implica em renúncia à instância
administrativa, nos termos da súmula no 1 do CARF.
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Deste modo, deve ser aplicado ao presente caso a mesma solução que foi atribuída
ao mandado de segurança no 0012116-87.2007.4.03.6106.
Em consulta ao acompanhamento público deste processo (disponível em
<http://www.jfsp.jus.br/foruns-federais/?numeroProcesso=0012116-87.2007.4.03.6106), verifico
que em 19/10/2018 transitou em julgado a decisão que negou provimento ao Recurso Especial da
União, mantendo a sentença que reconheceu a segurança e declarou a ilegalidade do ato
que cancelou a fruição da isenção das contribuições para seguridade social da ora
RECORRENTE, veja-se:

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.686 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000629/2008-15

Portanto, tendo em vista a decisão judicial que reconheceu a ilegalidade do ato
que cancelou sua isenção, e considerando que o presente lançamento foi efetuado para cobrar as
contribuições em razão deste ato declaratório cancelado judicialmente, entendo que deve ser
dado provimento ao recurso voluntário do RECORRENTE para cancelar parcialmente o
lançamento.
A exoneração parcial deve-se ao fato da sentença mencionada apontar o seguinte
(fls. 139/140):
“(...) Esclareceu, mais, que a impetrante passou a usufruir do benefício da isenção das
contribuições previdenciárias patronais a partir de 10/07/1997, tendo sido expedido o
Ato Declaratório n.° 21.637.0/006/1997, na data de 29/10/1997, sendo que possui os
seguintes Certificados de Entidade de Assistência Social: de 04/03/1997 a
04/03/2000, de 05/03/2001 a 04/03/2004 e de 15/04/2004 a 14/04/2007.
Desta forma, a impetrante ficou com os seguintes períodos a descoberto: de 05/03/2000
a 04/03/2001 e 05/03/2004 a 14/04/2004, o que implicou no cancelamento da referida
imunidade.
(...) Deste modo, a autoridade poderia apenas cobrar eventuais créditos ainda não
atingidos pela decadência em relação àqueles períodos em que a impetrante ficou a
descoberto de certificados (de 05/03/2000 a 04/03/2001 e 05/03/2004 a 14/04/2004).
Nos demais períodos, a impetrante está acobertada por atos juridicamente válidos, que
lhe conferem o benefício e que não têm sua validade questionada pela própria
Administração, devendo ser respeitados, não podendo o ato de cancelamento retroagir
para prejudicar direito da impetrante.”
O presente caso envolve todas as competências do ano-calendário 2004. Sendo
assim, entendo que foi legal o lançamento no que diz respeito ao período em que a
RECORRENTE estava a descoberto de Certificado, pois em tal período não havia
imunidade/isenção, independentemente de qualquer ato cancelatório por parte da autoridade
competente.
Portanto, deve ser apenas mantido o presente lançamento em relação ao período
compreendido entre 05/03/2004 a 14/04/2004, visto que a RECORRENTE ficou a descoberto de
certificados no mencionado lapso temporal.

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.686 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000629/2008-15

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para exonerar os créditos tributários lançados,
exceto os que se refiram ao período compreendido entre 05/03/2004 a 14/04/2004, os quais
devem ser mantidos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital